Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-33.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC, ART. 485, III, § 1o. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇAO ELETRÔNICA. ART. 272, §§ 2o E 3o DO CPC. AFRONTA. INEXISTÊNCIA.
1. É cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte autora, embora tenha sido intimada pessoalmente e por meio de seu advogado, deixar de praticar atos ou diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 (trinta) dias (CPC, art. 485, III, § 1o).
2. A comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, “via sistema”, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017).
3. Não há ofensa ao art. 272, § § 2o e 5o do CPC quando o advogado indicado está devidamente cadastrado no PJe para receber as comunicações dos atos.
4. Recurso conhecido e não provido.